Tribunal: CARF
Processo: 10166.726964/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SEM EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando a decisão exclui sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de multa, seja inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo CARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANTERIOR À PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se falar em denúncia espontânea quando inexiste a retificação da declaração com a finalidade de confessar o débito antes de qualquer procedimento fiscal. Eventual pagamento do tributo deve ser aproveitado para abater o crédito tributário corretamente lançado com a respectiva multa de ofício.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. CONTABILIDADE NÃO ESPELHA A REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
Somente haverá justificativa para o arbitramento caso as irregularidades contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica que é a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Neste sentido, para o arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha, necessário apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real movimento da remuneração dos segurados.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726964/2013-75
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EPS PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
SEM
EXONERAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando a decisão exclui sujeito
passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de multa,
seja inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
ANTERIOR
À
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte
efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento,
antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se
falar em denúncia espontânea quando inexiste a retificação da declaração com
a finalidade de confessar o débito antes de qualquer procedimento fiscal.
Eventual pagamento do tributo deve ser aproveitado para abater o crédito
tributário corretamente lançado com a respectiva multa de ofício.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
CONTABILIDADE
NÃO
ESPELHA
A
REMUNERAÇÃO
PAGA.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726964/2013-75
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Somente haverá justificativa para o arbitramento caso as irregularidades
contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica que é a base
de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Neste sentido, para o
arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha, necessário
apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real movimento da
remuneração dos segurados.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando
analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da
contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, dar-lhe provimento parcial para afastar a exigência incidente sobre pagamentos
efetuados a título de aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 5207/5248 (PDF 2 – págs. 3141/3182),
interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 4820/4844 (PDF 2 – págs.
2754/2778), a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente à parte patronal e segurados, conforme descrito nos autos de
infração no 51.048.715-7, 51.048.716-5, 51.048.718-1, de fls. 1300/1318, 1319/1339 e
1340/1376, lavrados em 05/10/2013, referente ao período de 07/2009 a 08/2013, com ciência da
RECORRENTE em 08/10/2013, conforme AR de fl. 1381 e termos de sujeição passivo solidária
de fls. 1383/1740.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 2.100.644,89, R$ 208.640,88, R$ 6.224.185,54 totalizando um montante de R$
8.533.171,31, já inclusos juros de moras (até a época da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 05/32), o presente lançamento engloba
contribuição patronal e GILRAT (Debcad 51.048.718-1), Contribuição a cargo dos segurados
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

não descontada e não recolhida (Debcad 51.048.716-5) e Contribuição a cargo dos segurados
descontada e não recolhida (Debcad 51.048.715-7).
Dispõe o relatório fiscal que:

foi verificado que as empresas integrantes do grupo têm como sócios/administradores o
mesmo grupo de pessoas, em cujo quadro societário incluem-se pelo menos um dos
sócios das demais empresas participantes do grupo, ou sócios que foram excluídos de
outras empresas do grupo e que se alternavam entre uma e outra empresa, conforme está
demonstrado nos Anexos IV e V.

O grupo formado pelas empresas é denominado "Grupo OK". Grande parte das empresas
tem endereços no mesmo prédio da empresa "GRUPO OK CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA", qual seja "SAUS QUADRA 05 BLOCO K".

outras empresas do grupo apresentam ainda o endereço ST SRTVS QUADRA 701,
CONJUNTO L, BLOCO 01 SN SALA 508, que também acrescentam a expressão parte
A, B, C, D, etc, da mesma forma que o apresentado no endereço acima referido.
Entretanto, apresentam os mesmos números de telefone para contato, conforme Anexos
IV e V.

o responsável pelas informações das declarações de imposto de renda de quase todas as
empresas é o senhor Arcelio Messias da Silva, que também é contador da empresa EPS
PRESTACAO DE SERVIECO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, conforme
Anexos IV e VI.

os segurados empregados se revezavam entre urna e outra empresa do grupo, e chegavam
a prestar serviços para duas empresas do grupo na mesma competência, conforme
demonstrado no Anexo VII

Reclamatórias Trabalhistas abaixo relacionadas, que em sentença proferida a justiça
trabalhista confirmou a existência de grupo econômico, formado entre a EPS
PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME e outras
empresas demandadas nas referidas reclamatórias
Destarte, foi verificado a existência de desvios de finalidade com abuso de
personalidade jurídica, identificadas pela confusão patrimonial, identidade de quadro societário,
endereços idênticos, conglomerado familiar, controle ou direção unitários, transferência de ativos
e de empregados, entre a RECORRENTE e as 56 empresas listadas às fls. 1301/1302, motivo
pelo qual tornaram-se responsáveis solidárias da presente ação fiscal, com base nos arts. 124,
132 e 133 do CTN e o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Dispõe ainda o relatório fiscal que, diante das inconsistências constatadas pela
fiscalização, na análise dos documentos contábeis e GFIP apresentados, bem como pela falta de
acesso aos registros contábeis em sua totalidade, a constituição do crédito tributário foi baseada
nas folhas de pagamento apresentadas em meio digital pela empresa, as quais foram
confrontadas com os valores declarados na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS de
2010 e nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF de 2009 e 2010, conforme
Anexos IX e X (fls. 648/842).
Assim, conforme discriminado no anexo XI (fls. 843/1065), a fiscalização
verificou remuneração não considerada como base de contribuição previdenciária pela
RECORRENTE (Aviso Prévio indenizado), assim como remuneração considerada como base de
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

contribuição previdenciária pela empresa e não declarada em GFIP antes do início da ação fiscal
(fatos geradores considerados como base de cálculo pela empresa, sob os quais houve a
respectiva retenção da contribuição do segurado). Ademais, houve levantamento realizado por
meio de aferição indireta om base na área construída e no padrão de construção.
Portanto, como bem sintetizado no relatório da DRJ de origem, os fatos geradores
identificados como não oferecidos à tributação, apurados por meio das folhas de pagamento por
ele fornecidas em meio digital, diz respeito a i) parcela despendida com verba paga a título de
‘aviso prévio indenizado’, ii) ausência da declaração dos fatos geradores em GFIP até o início
do procedimento fiscal e iii) aferição indireta das bases imponíveis atinente à obra de
construção civil sob sua responsabilidade (matrícula CEI no 51.212.65876/74), tendo em vista
que a fiscalização considerou a contabilidade da empresa inconsistente, posto que o livro Caixa
encontra-se escriturado de forma sintética e não lhe foram apresentados a totalidade dos
documentos de suporte. A aferição indireta correspondeu à diferença entre a remuneração da
mão-de-obra total (aferida) e a remuneração constante em folha de pagamento, tendo-se
arbitrado, também, o percentual de construção realizada (60%), frente à omissão da empresa
em fornecer essa informação. A remuneração constante da folha de pagamento foi atualizada e
deduzida do custo da mão-de-obra total aferida.
O cálculo da aferição está demonstrado no Anexo XXII (fls. 1296/1297).
Quanto à multa, considerando que o contribuinte não declarou em GFIP, nem
recolheu as contribuições previdenciárias devidas, aplicou-se a multa capitulada no art. 35-A da
Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96 (75%).
Ainda informa o relatório fiscal que foi emitida RFFP, tendo em vista que o
presente lançamento constitui, EM TESE, crime de sonegação de contribuição previdenciária e
apropriação indébita, previstas nos artigos 168-A e 337-A, do Código Penal, com redação dada
pela Lei n° 9.983/2000.
Por fim, a fiscalização informa que foram resultado do procedimento fiscal, os
seguintes autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Fl. 5410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1745/1797, em 07/11/2013,
enquanto as responsáveis solidárias apresentaram da forma que segue:

IMPUGNAÇÃO EDUARDO EIRELI, em 31/10/2013 – 3516/3541 (PDF – 1450/1475)

IUMPUGNAÇÃO ELIPAR LTDA, em 31/10/2013 – 3576/3601 (PDF 1510/1535)

IMPUGNAÇÃO INVEST EPP, em 07/11/2013 – 3632/3646 (PDF – 1566/1580)

IMPUGNAÇÃO SAENCO – em 07/11/2013 – 3652/3669 (PDF – 1586/1603)

IMPUGNAÇÃO OK VEÍCULOS – em 29/11/2013 – 3681/3695 (PDF – 1615/1629)

IMPUGNAÇÃO TULUDA LTDA – em 29/11/2013 – 3704/3718 (PDF – 1638/1652)

IMPUGNAÇÃO PARK WAY – em 3725/3740 (PDF – 1659/1674)

IMPUGNAÇÃO – LEON VLTDA – em 29/11/2013 – 3747/3761 (PDF – 1681/1695)

IMPUGNAÇÃO JK LTDA – 3768/3782 (PDF – 1702/1716)

IMPUGNAÇÃO ESPORTE LTDA – em 19/11/2013 – 3789/3803 (PDF – 1723/1737)

IMPUGNAÇÃO CIM LTDA – em 29/11/2013 – 3810/3824 (PSDF – 1744/1758)

IMPUGNAÇÃO CLUBE, em 05/12/2013 – 3831/3845 (PDF – 1765/1779)

IMPUGNAÇÃO FUTEBOL ME, em 05/12/2013 – 3848/3862 (PDF – 1782/1796)

IMPUGNAÇÃO CONSÓRCIO VELLOSO, em 05/12/2013 – 3865/3879 (PDF –
1799/1813)

IMPUGNAÇÃO RAW LTDA, em 05/12/2013 – 3886/3900 (PDF – 1820/1834)

IMPUGNAÇÃO JB S/A, em 05/12/2013 – 3907/3921 (PDF – 1841/1855)

IMPUGNAÇÃO AGROPECUÁRIA S/A, em 05/12/2013 – 3928/3942 (PDF –
1862/1876)

IMPUGNAÇÃO PALMA S/A, em 05/12/2013 – 3949/3963 (PDF – 1883/1897)

IMPUGNAÇÃO BRASILIENSE LTDA, em 05/12/2013 – 3970/3984 (PDF –
1904/1918)

IMPUGNAÇÃO MAGNUM S/A, em 05/12/2013 – 3991/4005 (PDF – 1925/1939)
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75


CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA – ME, em 04/12/2013 – 4012/4029 (PDF –
1946/1963)

ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -
ME, em 04/12/2013 – 4036/4050 (PDF – 1970/1984)

IMPUGNAÇÃO GEAC CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, em
04/12/2013 – 4057/4071 (PDF – 1991/2005)

IMPUGNAÇÃO SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em
04/12/2013 – 4078/4096 (PDF – 2012/2030)

IMPUGNAÇÃO BOK ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, em 04/12/2013 –
4103/4117 (PDF – 2037/2051)

IMPUGNAÇÃO OPUS CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em 04/12/2013 –
IMPUGNAÇÃO 4124/4139 (PDF – 2058/2073)

MAXIMA ACESSORIA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, em
04/12/2013 – 4146/4163 (PDF – 2080/2097)

IMPUGNAÇÃO BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, em 04/12/2013 – 4170/4184 (PDF
– 2104/2118)

IMPUGNAÇÃO XANADU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, em 04/12/2013 –
4191/4209 (PDF – 2015/2143)

IMPUGNAÇÃO MJ CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em 04/12/2013 –
4216/4234 (PDF – 2150/2168)

BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA – ME, em 04/12/2013 – 4241/4258 (PDF –
2175/2192

IMPUGNAÇÃO POK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, em
04/12/2013 – 4265/4283 (PDF – 2199/2217)

IMPUGNAÇÃO CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA – ME, me 04/12/2013 –
4290/4308 (PDF – 2224/2242)

IMPUGNAÇÃO LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, em
04/12/2013 – 4315/4335 (PDF – 2249/2267)

IMPUGNAÇÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA –
EPP, em 04/12/2013 – 4340/4357 (PDF – 2274/2291)

IMPUGNAÇÃO OK PARIK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, em
04/12/2013 – 4364/1379 (PDF – 2298/2313)

IMPUGNAÇÃO MÉDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, em 04/12/2013,
4386/4403 (PDF – 2320/2337)

IMPUGNAÇÃO MACONDO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, em
04/12/2013, 4410/4428 (PDF – 2344/2362)

IMPUGNAÇÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em
04/12/2013, 4435/4449 (PDF – 2369/2383)

IMPUGNAÇÃO BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, em
04/12/2013, 4456/4474 (PDF – 2390/2408)

IMPUGNAÇÃO BSB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, em
04/12/2013, 4481/4499 (PDF – 2415/2433)

IMPUGNAÇÃO LEMANS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, em
04/12/2013, 4506/4521 (PDF – 2440/2455)

IMPUGNAÇÃO ZX PRESTADORA DE SRVIÇOS LTDA – ME, em 04/12/2013,
4528/4546 (PDF – 2462/2480)

IMPUGNAÇÃO
BONDOK
ADMINISTRAÇÃO,
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, em 04/12/2013, 4553/4570 (PDF – 2487/2504)

IMPUGNAÇÃO MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em
04/12/2013, 4577/4595 (PDF – 2511/2529)

IMPUGNAÇÃO PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em
04/12/2013, 4602/4620 (PDF – 2536/2554)

IMPUGNAÇÃO ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, em 04/12/2013 –
4627/4645 (PDF – 2561/2579)

IMPUGNAÇÃO VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME, em
04/12/2013 – 4652/4669 (PDF – 2586/2603)
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75


IMPUGNAÇÃO EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SRVIÇOS LTDA –
ME, em 04/12/2013, 4676/4694 (PDF – 2610/2628)

IMPUGNAÇÃO CABÍRIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, em
04/12/2013, 4701/4719 (PDF – 2635/2653)

IMPUGNAÇÃO ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, em 04/12/2013,
4726/4740 (PDF – 2660/2674)

IMPUGNAÇÃO KBR CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, em 04/12/2013,
4747/4761 (PDF – 2681/2695)

IMPUGNAÇÃO GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em
04/12/2013, 4768/4786 (PDF – 2702/2720)

IMPUGNAÇÃO BLACK MAMBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
com
atual
denominação,
DOUBLE
BLACK
EMPREENDIMENTOS, IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em 06/12/2013,
4793/4808 (PDF – 2727/2742)

IMPUGNAÇÃO EPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA. ME, em 08/04/2014, 4815/4817 (PDF – 2749/2751)

Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Ribeirão Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte auditado apresentou impugnação tempestiva aos lançamentos fiscais
consubstanciada, em síntese, pelos seguintes argumentos, em preliminares:
I) Da inexistência do grupo econômico:
No tópico deduz que houve generalização (presuntiva) de fatos aleatórios que não
podem ser estendidos indiscriminadamente a todas as 57 empresas arroladas por
solidárias. Nesse compasso afirma que do total de empresas listadas pelo menos 40 não
fizeram qualquer alteração contratual no período fiscalizado, sendo que 18 delas jamais
as realizaram.
No tocante aos endereços, não é fato que as 57 empresas ocupem o mesmo endereço e o
contador em comum não é indicativo da existência de grupo econômico, uma vez que os
contabilistas são prestadores de serviços autônomos e trabalham para um sem número
de empresas.
Também afirma não haver prova cabal de que os empregados se revezavam entre uma e
outra empresa do grupo e a planilha apresentada apenas indica que o empregado foi
demitido de uma empresa e eventualmente contratado por outra.
No mesmo sentido, contesta que as sentenças trabalhistas corroborem a existência de
grupo econômico no direito tributário.
Nesse contexto rebate a remissão legal trazida pelo relato fiscal uma a uma, afirmando
que i) não há uma linha sequer capaz de apontar a existência de uma sociedade
controladora ou prova de combinação de recursos para alcance de objetivo comum (arts.
265 da Lei 6.404/76 e 494 da IN/RFB no 971/2009), ii) a disposição da CLT não tem
aplicação no direito tributário, porque se restringe à existência de relação de emprego
(art. 2o, § 2o da CLT), tudo desaguando no afastamento da hipótese veiculada pelo art.
30, IX da Lei no 8.212/91.
No tocante ao CTN (art. 124, I e II), afirma haver a necessidade de demonstração de
qual seria o interesse comum para a imputação da responsabilidade solidária, o que nos
autos não há, posto que jamais existiu qualquer competência decisória única entre as
empresas listadas. Noutra linha, afirma que tal vinculação somente seria cabível em
relação aos fatos geradores que consistissem em atos, fatos ou negócios jurídicos cuja
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

realização fosse decorrente dessa direção unitária e desse interesse econômico comum.
Afirma que as empresas listadas jamais concorreram para a ocorrência dos fatos
geradores ora lançados, de maneira que não podem ser responsabilizados por eles.
II – Da inexistência dos pressupostos legais para a configuração de grupo econômico:
Aqui traz decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
entende em consonância com as do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para listar os
requisitos que entende essenciais para a existência de grupo econômico, a saber:
interesse comum na realização do fato gerador ou efetiva participação na sua
materialidade; vínculo jurídico de controle ou unidade de direção; mesma
atividade/objeto social; vínculo econômico;
atuação na mesma unidade física e compartilhamento dos fatores de produção,
afirmando que nenhum desses fatores (analisados individualmente) restou caracterizado.
Traz jursiprudência, inclusive julgados administrativos, em apoio à sua tese.
No mérito, acrescenta o quanto segue:
III – Da declaração em GFIP e da cobrança em duplicidade:
Aqui o contribuinte anexa as GFIPs já entregues para todo o período fiscalizado e a
decorrente Intimação para Pagamento de tais débitos confessados, o que ocasionaria
duplicidade de cobrança frente as presentes autuações. Anota que o crédito confessado
já está constituído com os respectivos juros e multa de mora, pela declaração em GFIP
que os constitui, não sendo necessário o lançamento de ofício (cita jurisprudências).
Reafirma a vedação da duplicidade de cobrança para o mesmo fato gerador e que o
crédito constituído pela fiscalização perde os atributos de certeza e liquidez frente a
existência da declaração, ocasionando enriquecimento sem causa por parte do sujeito
ativo. Afirma que, “(...) constatada esta hipótese, compete ao sujeito ativo tributário, se
abster de efetuar o lançamento, uma vez que a constituição do crédito se deu
anteriormente, com a declaração em GFIP”. Postula pela anulação do lançamento fiscal.
IV – Da cobrança indevida da multa de ofício:
No tópico sustenta que a multa a ser aplicada é a de mora do art. 35 da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/96, incidente no percentual de 20% e não a
multa de ofício (de 75%) que lhe foi imputada, “(...) uma vez que a Impugnante
encaminhou as GFIPs em momento anterior à finalização do procedimento fiscal”.
Atesta não ser possível a cumulatividade de ambas as multas, que adquiririam caráter
confiscatório se guindadas ao patamar de 95%, e cita jurisprudências, inclusive decisões
administrativas. Novamente pede a anulação do lançamento fiscal.
V – Do abatimento do principal e da multa de mora, frente a declaração efetuada:
Eventualmente, caso se discorde do acima proposto, propugna pelo abatimento do
principal e da multa de ofício com os valores declarados e constituídos pelo
contribuinte, a fim de que não se incorra no enriquecimento sem causa.
VI – Da remuneração não considerada como base de cálculo – Aviso prévio indenizado:
Defende a exclusão do aviso-prévio indenizado da base de incidência tributária, uma
vez que possui natureza indenizatória, que não se transmuda em face do Decreto no
6.727/93. Cita, em apoio, Acórdão do CARF e jurisprudência do STJ. Reafirma a
incidência tributária apenas sobre verbas remuneratórias.
VII – Da aferição indireta da obra CEI 51.212.65876/74:
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Repudia o crédito constituído a partir da aferição indireta da mão de obra aplicada na
construção da obra de matrícula CEI 51.212.65876/74 uma vez que a empresa informou
que os resumos das folhas de pagamento apresentados corresponderiam à totalidade das
competências, em que pese a fiscalização ter considerado o início da obra como o da
data da emissão do Alvará. Também contesta o percentual de 60% de conclusão da obra
com base exclusivamente no critério pessoal da fiscalização. Afirma que a Impugnante
não é dona ou proprietária da obra e, dessa forma, obrigada a fornecer-lhe os
documentos, posto que é meramente responsável por disponibilizar parcial ou
totalmente a mão de obra para a sua execução, não sendo incorporadora, dona ou
proprietária do empreendimento. Justamente por não ser dona ou proprietária inexistem
notas fiscais de compra de material ou estoque, razão da ausência do livro de registro de
inventários, de maneira que isso não pode tornar deficiente a documentação contábil
apresentada, tal qual o livro Caixa. Nessa esteira, afirma ter apresentado todos os livros
Caixa (2010/11/12) e todas as folhas de pagamento existentes para as obras CEI, não
sendo lícita a aferição indireta por não ser nem proprietário, dono, condômino ou
corresponsável tributário em relação a elas. Contesta a adoção da data do Alvará como
marco de início da obra e sustenta que a Impugnante somente disponibilizou mão-de-
obra para a referida CEI a partir de janeiro de 2012. Por fim, afirma inconsistente a
apuração da base de cálculo sobre o percentual arbitrado de 60% da obra concluída, vez
que não se utilizou de nenhum critério técnico para se chegar a esse percentual, sendo
ele fruto um critério de natureza meramente visual.
VIII – Da inexistência de dolo para configuração dos crimes de sonegação e apropriação
indébita:
Afirma não se encontrar provado o elemento subjetivo do tipo – o dolo – para a
configuração de indícios dos crimes que lhes são imputados, posto que não há qualquer
elemento que comprove a intenção deliberada de suprimir ou reduzir contribuição
previdenciária (cita jurisprudência).
Posto nesses argumentos requer a procedência da impugnação para os efeitos que
postula e pugna pela juntada posterior de documento, fundamentalmente do contrato de
rateio. Especificamente quanto a esse contrato, ele de fato foi juntado aos autos a
posteriori (em 20/11/2013) encontrando-se acostado às fls. 3.675 e se trata de um
contrato de rateio de despesas firmado entre o sujeito passivo acima identificado
(denominada ‘centralizadora’) e a empresa Data Construções e Projetos Ltda (CNPJ no
01.346.121/0001-52, denominada ‘construtora’), para os empreendimentos imobiliários
contratados pela segunda na medida em que solicite a mão de obra necessária para a sua
consecução à primeira.
Os contribuintes arrolados por responsáveis solidários apresentaram impugnação
questionando o Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua vinculação aos autos,
apresentando suas razões em termos bastante similares, algumas delas idênticas. Os
únicos que não se defenderam do feito foram as empresas Data Construções e Projetos
Ltda (CNPJ no 01.346.121/0001-52), FS Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda -
ME (CNPJ no 02.960.947/0001-70) e FSC Brasil Agrobusines Investiments Corporate
Import (CNPJ no 05.673.052/0001-42).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no em Ribeirão Preto/SP julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 4820/4844 – PDF 2 págs.
2754/2778):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas.
Tal gerenciamento comum precisa estar demonstrado para além dos elementos
cadastrais indiciários (identidade de sócios, de objetos sociais e, eventualmente, de
endereços) de maneira a restar evidenciado através de atos que denotam confusão
patrimonial e gerenciamento único de um caixa comum ou de esforços coincidentes na
busca de seus objetos sociais.
Caracterizada a existência de um “grupo econômico de fato”, o reconhecimento da
responsabilidade solidária é impositivo de lei para o recolhimento da contribuição
previdenciária.
Ao reverso, não caracterizada a prevalência de situação fática sobre a regularidade
formal dos envolvidos de maneira a caracterizar a existência do grupo econômico de
qualquer natureza, mister afastar a imputação de responsabilidades que não lhes são
cabíveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade em denunciar
irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos tributos
objeto da ação fiscal a que está submetido.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O percebimento do aviso-prévio pelo segurado é fato gerador das contribuições sociais
previdenciárias e destinadas às entidades terceiras, posto que são recebidas em razão do
vínculo laboral que o une ao empregador, logo possui natureza remuneratória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
LANÇAMENTO
ARBITRADO.
AFERIÇÃO
INDIRETA
DAS
BASES
IMPONÍVEIS. APLICABILIDADE.
Quando os documentos apresentados forem deficientes ou a contabilidade não registrar
o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, cabível a apuração da
contribuição devida por meios indiretos da aferição de sua base de cálculo, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
A fiscalização previdenciária tem suporte legal para arbitrar a importância que reputar
devida quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
cumprindo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. DEVER DE OFÍCIO.
Havendo lançamento de ofício e identificada circunstância capaz de apontar, em tese, a
ocorrência de crime contra a Previdência Social, é dever de ofício da Autoridade Fiscal
a formulação de representação fiscal para fins penais a fim de que a autoridade
competente apure a ocorrência, ou não, do ilícito penal.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A DRJ afastou a responsabilização solidária que foi imputada a todas as demais
empresas, por entender não estar configurada a existência de grupo econômico de fato. Assim, as
empresas responsáveis solidárias foram excluídas do presente processo e, consequentemente,
houve recurso de ofício.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/07/2014,
conforme AR de fl. 4905 (PDF 2 pág. 2839), apresentou o recurso voluntário de fls. 5207/5248
(PDF 2 págs. 3141/3182), em 12/08/2014.
As empresas excluídas do polo passivo foram intimadas da forma que segue:

SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em 11/07/2014, 4907 (PDF
– 2841)

AGROPECUÁRIO SANTO ESTEVÃO S/A – 15/07/2014 – Não recebido – 4909 (PDF –
2844)

GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – 4911 (PDF – 2845)

GLOBL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – 4913 (PDF – 2847)

CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA – 10/07/2014 – NÃO
RECEBIDO 4916 (PDF– 2850)

BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – 18/07/2014 4917 (PDF – 2851)

EGA – ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 1507/2014, 4919
(PDF – 2853)

PARK WAY AUTOMÓVEIS LTDA- NÃO RECEBIDO – 10/07/2014 – 4922 (PDF –
2856)

BONDOK MINERAÇÃO S/A – 11/07/2014 – 4923 (PDF – 2857)

DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – 15/07/2014 – 4925 (PDF – 2859)

GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – 15/07/2014 – 4927
(PDF – 2861)

ESPORTE CLUBE BRASILIENSE S/C LTDA – NÃO RECEBIDO – 2863

OK VEICULOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA – NÃO RECEBIDO
– 2865

CABIPIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A – 11/07/2014 – 4933 (PDF
2867)

VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA – NÃO RECEBIDO – 2869

FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – 11/07/2014 – 4937
(PDF – 2871)

PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – 11/07/2014 – 4939 (PDF
– 2873)

CLUBE ATLETICO BRASILIENSE S/C LTDA – NÃO RECEBIDO 2875

OK PARK WAY CONSÓRCIO DE VEICULOS LTDA – 15/07/2014 – 4943 (PDF –
2877)

LEON VEICULOS LTDA – NÃO RECEBIDO 2879

BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA – 15/07/2014 – 4947 (PDF – 2881)

KBR CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – 11/07/2014 – 4949 (PDF – 2883)

ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A – 11/07/2014, FL. 4951 (PDF – 2885)

JK FUTEBOL CLUBE S/C LTDA – NÃO RECEBIDO – 2887

FUTEBOL CLUBE SAMAMBAIA S/C – 11/07/2014, fl. 4955 (PDF – 2889)
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75


BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/C – 11/07/2014, fl. 4957
(PDF – 2891)

FSC – BRASIL AGROBUSINESS INVESTIMENTS COPORATE – 11/07/2014, fl.
4959 (PDF – 2893)

MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – 15/07/2014, fl. 4961
(PDF – 2895)

ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A – 11/07/2014. fl. 4963 (PDF – 2897)

MACONDO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A – 11/07/2014, fl. 4965 (PDF –
2889)

MEDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A – 11/07/2014, fl. 4967 (PDF-
2901)

PALMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A – 11/07/2014, fl. 4969 (PDF –
2903)

XANADU ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS S/A – 11/07/2014, fl. 4971 (PDF – 2905)

EDUARDO LIRA PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS EIRELLI – 11/07/2014, fl. 4973
(PDF – 2907)

JB GESTORA DE ANIVOS E PARTICIPAÇÕES S/A – 16/07/2014, fl. 4975 (PDF –
2909)

LEMANS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA – NÃO ENCONTRADO –
2911

TULUDA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS
LTDA – NÃO ENCONTRADO – 2913

ELPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA – 11/07/2014, fl. 4981 (PDF –
2915)

IMOVINVEST IMOBILIARIA S/S – EPP – 11/07/2014, fl. 4983 (PDF – 2917)

MAGNUN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A – 11/07/2014, fl. 4985(PDF –
2919)

OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A – 11/07/2014, fl. 4987 (PDF - 2921)

BLACK MAMBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÕES LTDA
– NÃO ENCONTRADO – 2923

RAW – GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
– NÃO ENCONTRADO – 2925

LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRIÇÃO LTDA – 15/07/2014, fl. 4993 (PDF –
2927)

GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A – 15/07/2014, fl. 4995 (PDF –
2929)

POK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME – 15/07/2014, fl. 4997 (PDF
– 2931)

SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – 15/07/2014, fl. 4999 (PDF –
2993)

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA – 15/07/2014, fl. 5001 (PDF – 2935)

MJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A – 15/07/2014 (PDF – 15/07/2014)

BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA – NÃO ENCONTRADO – 2939

BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – 15/07/2014, fl. 5007 (PDF
– 2941)

Z X PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – 15/07/2014, fl. 5009 (PDF – 2943)

CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA – 15/07/2014, fl. 5011 (PDF – 2945)

BSB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – 11/07/2014, fl. 5013 (PDF –
2947)

ITALIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA –
15/07/2014, fl. 5015 (PDF – 2949)

CONSORCIO GRUPO OK AUGUSTO VELLOSO – 14/07/2014 – fl. 5017 (PDF –
2951)

MAXIMA ASSESSORIA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA – NÃO
ENCONTRADO – 2953
As responsáveis solidárias que não foram cientificadas por não terem sido
encontradas, foram intimadas por edital, à fl. 5021 (PDF – 2955), em 22/08/2014.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

As responsáveis solidárias excluídas do polo passivo do presente processo,
acostaram petições, às fls. 5023/5202 (PDF – 2957/3136) e 5294/5370 (PDF – 3228/3304),
ressaltando tal informação, ao tempo em que requerem o reconhecimento da notificação de
intimação como indevida e que essa seja arquivada, dando por fim qualquer ato processual
subsequente.
Quanto ao Recurso Voluntário, a RECORRENTE reiterou os argumentos da
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Conforme exposto, houve interposição de recurso de ofício um vez que o acórdão
recorrido excluiu as empresas responsáveis solidárias do presente processo.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que excluiu sujeitos passivos de lide cujo valor total mantido, a título de
tributo e encargos de multa, é inferior ao valor de alçada, hoje fixado em R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia 01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Apesar de manter a totalidade da exigência do crédito tributário, houve a
interposição de recurso de ofício por terem sido excluídos da lide sujeitos passivos. Contudo, a
interpretação do §2o com o caput da norma acima transcrita permite compreender que, quando da
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

exclusão de sujeito passivo da lide, o recurso de ofício apenas é cabível quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 15.000.000,00”. Ou seja, quando o sujeito passivo for exonerado do pagamento de tributo e
multa inferior ao limite de alçada, não há interposição do recurso de ofício.
Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
No caso dos autos, os sujeitos passivos solidários foram exonerados do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total correspondente a R$ 7.822.039,98. Desta forma,
tem-se que a exoneração do crédito tributário, decorrente de exclusão de responsáveis solidários
do polo passivo, é inferior ao limite de alçada estabelecido para os recursos de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRJ excluiu as empresas responsáveis solidárias do presente lançamento.

RECURSO VOLUNTÁRIO
MÉRITO
Da declaração em GFIP. Cobrança em duplicidade. Perda da espontaneidade.
A RECORRENTE demonstra entender que as declarações em GFIP posteriores ao
início do procedimento fiscal obstacularizam o reconhecimento de sua espontaneidade. Contudo,
afirma não se poder considerar que o crédito objeto dos lançamentos ora combatidos sejam
líquidos e certos, uma vez que as declarações também se deram de maneira regular e
constituíram para todos os efeitos, o crédito tributário (fl. 5214):
Isto porque as GFIPs de todo o período fiscalizado, 07/2009 a 08/2013, foram
entregues, conforme documentos juntados aos autos às folhas retro, já tendo a
recorrente, inclusive, sido intimada para pagamento de tais débitos. Assim, urge que
seja reconhecida a impossibilidade de manutenção dos lançamentos, posteriores as
declarações em GFIP,' em razão da DUPLICIDADE DE COBRANÇA, sob pena de
enriquecimento sem causa do fisco.
Sabe-se que a confissão em GFIP, por parte da recorrente, constituiu o crédito tributário,
não apenas pelo principal, mas incluídos os juros de mora e a multa de mora, esta na
monta de 20% sobre o valor total do tributo devido, conforme preceitua o artigo 35, Lei
no. 8.212/91.
Assim, quando o ente previdenciário lança o crédito ao final do ato de fiscalização sem
observar a existência de declaração em GFIP, a evidência que aquele se despe da
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

liquidez e certeza que deve existir para a constituição e respectiva cobrança do crédito
tributário.
Contudo, a denúncia espontânea disposta no art. 138 do CTN não será assim
considerada, caso a denúncia seja apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
Conforme ressaltou a decisão recorrida, a RECORRENTE teve ciência da
fiscalização em 11/03/2013, através do recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fl. 44), sendo que as GFIP somente foram prestadas em 09/04/2013 e 27/09/2013.
Ou seja, o início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade
em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos
tributos objeto da ação fiscal a que está submetido, assim sendo, analisando-se as datas acima
mencionadas, resta claro que o que ocorreu não foi uma denúncia espontânea.
Cabe ressaltar ainda, que o crédito devido é o que se encontra presente nestes
autos, não havendo qualquer cobrança em duplicidade, além de que, como bem relatou a DRJ de
origem, será apropriado eventual recolhimento promovido pela RECORRENTE em vista das
declarações efetuadas a destempo (fl. 4834 – PDF2 pág. 2768):
Por outro lado o procedimento extemporâneo do contribuinte deflagrou a cobrança
automática dos fatos geradores declarados, o que se faz pelas Intimações para
Pagamento, algumas das quais ele acosta aos autos. Tal fato não torna, como ele
pretendeu caracterizar, ilíquido ou incerto o crédito tributário constituído, na medida em
que o tributo devido está regularmente constituído pelos lançamentos da Auditoria
Fiscal.
No entanto, tranqüilize-se, posto que de forma alguma encontra-se sendo cobrado em
duplicidade pelo mesmo débito. O débito por ele devido é aquele constituído pela
fiscalização, composto pelo principal e demais consectários legais, inclusive a multa de
ofício, ao qual deverá ser apropriado eventual recolhimento por ele promovido em vista
dos Termos de Intimação decorrentes das declarações a destempo por ele efetuadas.
Neste sentido, sem razão a RECORRENTE.

Multa de Ofício. Cumulatividade com a Multa de Mora
Quanto à multa aplicada, juntamente com o acima disposto, dispõe o relatório
fiscal que a aplicação se deu com base no art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Lei n. 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
[...]
Lei n. 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007).
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007).
Ademais, explicou de forma didática a autoridade lançadora que (fl. 28):
82. Dessa forma, considerando que o contribuinte não declarou em GFIP nem recolheu
as contribuições previdenciárias devidas, aplicou-se a multa capitulada no art. 35-A da
Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96.
Portanto, por ter perdido o efeito de espontaneidade em relação aos referentes aos
tributos objeto da ação fiscal a que estava submetido, conclui-se que é correta a lavratura da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença da
contribuição, nos estritos termos da lei, já que envolve caso de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e/ou de declaração inexata.
A aplicação da multa é dever da autoridade lançadora, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A cobrança automática dos fatos geradores declarados pela RECORRENTE
extemporaneamente em GFIP, com multa 20%, não pode ser encarada como duplicidade de
cobrança, como expôs a DRJ em trecho já citado no tópico anterior, já que o débito devido é este
objeto do presente lançamento constituído pela fiscalização, composto pelo multa de ofício de
75%, sendo certo que eventuais pagamentos já realizados pela contribuinte (em razão das GFIPs
extemporâneas) serão apropriados para abatimento do presente crédito tributário quando da
liquidação deste, no qual foi aplicada a correta multa, de acordo com legislação supra.
Sendo assim, não há duplicidade de cobrança, muito menos duplicidade da multa
aplicada.

Do aviso prévio indenizado.
Quanto ao tema, entendo que assiste razão à RECORRENTE.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp no 1.230.957/RS, decidiu que tanto
o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio-
doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato gerador das contribuições
previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo
com a Solução de Consulta no 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASCONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 - COSIT, DE 23 DE MAIO
DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO.A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

Com isso, de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do
contribuinte nesse ponto para afastar o lançamento em relação ao pagamento do aviso prévio
indenizado constantes dos Levantamentos:
 1B – AVISO PREVIO (Debcad no 51.048.718-1 – Patronal); e
 2B – CONT SEGURADO S AVISO PREVIO (Debcad no 51.048.716-5 –
Segurados)

Do lançamento por arbitramento.
Quanto ao lançamento por aferição indireta das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a mão de obra empregada em obra de construção civil da RECORRENTE, sabe-
se que a aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua vez é
um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a apuração
do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua obrigação de
disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de cálculo
tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social
– MPS, Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o
real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a impossibilidade de
aferição dos fatos geradores e base de cálculo das contribuições previdenciárias
diretamente na contabilidade e/ou documentos fiscais da empresa, não se pode admitir a
apuração de crédito previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado
numa presunção legal, a qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente
motivado e comprovados seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Para efeito de aferição indireta, a fiscalização informou que:
 os Livros Caixa são escriturados de forma sintética, cujo histórico fazem
referência a expressões genéricas, do tipo “recebimento conforme
relatório” e “pagamentos conforme relatório”
 mesmo após intimada, a RECORRENTE não apresentou nenhum relatório
ou documento que respaldasse os registros lançados.
 nenhum relatório/documento relativo aos mais de R$ 3 milhões em
recebimentos lançados no Livro Caixa foi apresentado.
 GFIPs entregues por tomadoras de serviço relacionada às matrículas CEI
sob sua responsabilidade, mas não há registro contábil dos pagamentos
percebidos pelos serviços prestados.
 a empresa deixou de exibir os documentos relativos às matrículas CEI
cadastradas sob sua responsabilidade - a saber as de no 51.205.62716/76 e
51.21265876/74 e 51.205.23783/74
Por elucidativo, cita-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 16/17):
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

44. Os Livros Caixa de 2011 e 2012 apresentavam as mesmas peculiaridades que o
Livro Caixa de 2010, pois não há neles qualquer registro de pagamento de compra de
materiais de construção, o que seria esperado de qualquer empresa do ramo da
construção civil, ainda mais com três obras em andamento.
45. Em corroboração a isso, a empresa ainda informa que não contratou prestadores de
serviço, Anexo II. Dessa forma, sem essa contratação é de se esperar que a própria
empresa esteja construindo as obras em andamento, cujo porte exige uma quantidade
considerável de materiais para serem utilizados nelas. Nem se pode concluir que o fato
de a empresa não ter comprado materiais de construção se devesse ao fato de ter
estoques suficientes, pois a empresa afirmou que não apresentou estoques, razão pela
qual não escriturou Livros de Registro de Inventário, Anexo II.
46. Em adendo, os Livros Caixa de 2011 e 2012 apresentados pela empresa são de
veracidade duvidosa, uma vez que ao consultar os Sistemas Informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil foram apresentadas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP
por empresas prestadoras de serviço declarando a obra matriculada sob a CEI
51.205.62716/76 como tomadora de serviço, Anexo XXIII. Portanto, se a referida
matricula CEI foi declarada como tomadora de serviço era de se esperar que os
pagamentos referentes aos serviços prestados por pelas empresas declarantes fossem
escriturados nos Livros Caixa desses anos.
Portanto, como a RECORRENTE não apresentou a documentação contábil
necessária, tornou impossível apurar as referidas contribuições sociais, sendo completamente
legal a apuração por aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção em
atendimento ao disposto no então vigente art. 433 da IN SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, com
base no art. 33, parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991.
Neste ponto, por terem sido repisadas as razões de impugnação, e por este
julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos autos, concordar com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, os fundamentos
da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015 (RICARF). Desta forma, apresenta-se em tópicos a seguir as razões pela manutenção do
lançamento quanto aos seguintes temas levantados pela RECORRENTE:
i) não é dono nem proprietário da obra, portanto desobrigado de possuir e apresentar os
documentos requeridos e impossibilitado de figurar no pólo passivo da aferição indireta;
ii) que as folhas de pagamento apresentadas correspondem à totalidade do período da
ocorrência dos fatos geradores;
iii) que é mero fornecedor de mão-de-obra para os empreendimentos, razão pela qual
inexistem valores contabilizados a título de compra de material, tampouco qualquer
livro de registro de inventários; e
iv) afirma inconsistente a avaliação fiscal de que a obra em comento estaria 60%
concluída, dado a ausência de critérios técnicos para essa aferição.
A aferição indireta da base de cálculo restringiu-se à obra de matrícula CEI
cadastrada sob no 51.21265876/74, que apresentou diferença de contribuição a ser lançada, sendo
de responsabilidade da RECORRENTE a regularização do empreendimento, pois, como bens
dispôs a DRJ de origem (fl. 4839):
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

(...) Ora, o contribuinte abriu Cadastro Específico do INSS (CEI) em seu nome, para
matricular esta obra de construção civil a ser realizada no endereço SBS QD 2 lote 17
no município de Brasília, fazendo nela constar a data do início da obra em 03/05/2010 e
a sua responsabilidade pela regularização do empreendimento, consoante se observa da
tela abaixo, extraída dos sistemas informatizados internos:
(...)
Tal matrícula é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do
incorporador de construção civil, ou ainda, da empresa construtora contratada por
empreitada total e da empresa líder, no caso de construção efetuada mediante consórcio
de empresas, ex vi do art. 19, II, ‘b’, ‘c’ e ‘’d’ da Instrução Normativa IN/RFB no
971/20095.
Nota-se que restou demonstrada a responsabilidade da RECORRENTE ao abrir
Cadastro Específico do INSS (CEI) em seu nome. Ademais, vale ressaltar que a RECORRENTE
sequer acostou aos autos um contrato e uma nota fiscal de prestação de serviços para comprovar
ser um mero prestador de serviços, fornecedor de mão-de-obra para a construção objeto do
arbitramento, como alega ser.
Quanto à alegação de que as folhas de pagamento apresentadas corresponderiam à
totalidade do período da ocorrência dos fatos geradores, a DRJ dispõe o seguinte (fl. 4840):
No tocante às folhas de pagamento apresentadas – de 01/2012 a 08/2013 -, todas elas
foram consideradas pela fiscalização para ajuste do cálculo do tributo devido pela
técnica da aferição indireta. Tal é o que nos informa a Auditoria no item 78 do seu
Relato combinado com o Anexo XXII, por ele produzido, confira-se:
78. Como a empresa apresentou folhas de pagamento para as competências
01/2012 a 08/2013, o valor dessa remuneração foi atualizado e deduzido do
custo da mão-de-obra total, conforme art. 359 da IN 971/2009 acima transcrito.
O cálculo da aferição está demonstrado no Anexo XXII.
Quanto ao cálculo realizado pela fiscalização, mormente em relação à avaliação
fiscal de que a obra em comento estaria 60% concluída, ressalta a RECORRENTE que o
julgador de origem mencionou o fato de que o método adotado pelo fiscal fazendário não é o
mais indicado.
Ocorre que o cálculo realizado pela fiscalização, por meio de criteriosa análise em
que se utilizou, inclusive, de visita in loco cumulada com pesquisas do ambiente externo para se
alcançar o percentual arbitrado, não foi superior, obviamente que uma aferição com base em
dados concretos. No entanto, frente à omissão do contribuinte em fornecê-los, não poderia a
fiscalização se isentar do seu dever de apurar o tributo devido, motivo pelo qual restou
necessário a realização do referido lançamento por arbitramento munido das informações de que
dispunha a autoridade fiscal, mesmo que se valendo de dados mais genérico.
Ademais, se a RECORRENTE discorda dos cálculos realizados, sabe-se que ônus
do contribuinte a perfeita instrução probatória, a qual deveria acostar aos autos os documentos
pertinentes, demonstrando o equívoco do cálculo realizado.
Neste sentido, valho-me do seguinte trecho da decisão da DRJ (fl. 4840):
O sujeito passivo reclama do percentual de conclusão arbitrado pela Auditoria, no
entanto, intimado a pronunciar-se quanto ao feito absteve-se de fazê-lo, preferindo
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

indicar, apenas, a data prevista da conclusão do empreendimento. Como já visto, essa
recusa ou sonegação de informação é, justamente, uma das autorizadoras da técnica do
arbitramento, mostrando-se bastante razoável os critérios adotados pela fiscalização e
explicitados nos itens 75 e 76 do seu Relatório, confira-se:
75. Considerando-se que a empresa não informou o percentual da obra que já
havia sido construída, e a verificação feita no local da obra, a autoridade fiscal
arbitrou em 60% (sessenta por cento) o andamento da obra, pois conforme se
observa no Anexo XXIII, com fotos de 20/08/2013 e 04/09/2013, a estrutura da
obra estava completa, apresentando-se na fase de colocação de piso e
fechamento das laterais da construção do prédio com vidro.
76. Outro motivo para o arbitramento em 60% da obra concluída deveu-se a
pesquisas em sites de construtoras, onde é possível verificar o andamento das
obras, que mostraram que obras que se encontram no estágio da obra sob
fiscalização aponta para percentuais aproximados de obra concluída, conforme
Anexo XXI.
Foi criteriosa a análise fiscal que incluiu uma visita in loco cumulada com pesquisas do
ambiente externo para chegar ao percentual arbitrado para o andamento do
empreendimento. Não é esse o mais preciso indicador? Sem dúvida que não, melhor
seria, sempre, a aferição com base em dados concretos, no entanto frente a omissão do
contribuinte em fornecê-los, não poderia a Administração Tributária quedar-se inerte ao
seu dever de apurar o tributo devido.
Quanto ao contrato de rateio, alega a RECORRENTE que este demonstra não ser
a fiscalizada dona de obra ou proprietária de empreendimento imobiliário, sendo, na realidade,
mera disponibilizadora de mão de obra à Construtora do empreendimento, Empresa Data. Assim,
os custos e despesas por ela despendidos são rateados com a Construtora.
Com relação ao tema, entendo correto os fundamentos da DRJ de origem, os quais
utilizo como razões de decidir (fls. 4840/4843):
Por fim, no arremate de suas contestações, aponta ele tratar-se de mero prestador de
serviços, fornecedor de mão-de-obra para a construção objeto do arbitramento. Não traz
aos autos, entretanto, nenhum elemento robusto indicador dessa relação, como seriam
um contrato e uma nota fiscal de prestação de serviços.
Tampouco traz a lume os recebimentos identificados em seu livro Caixa, que montam,
no ano de 2010, ao expressivo valor de R$ 3.211.926,97, conforme demonstrado pela
fiscalização em seu anexo XV. Recebeu esses valores de quem e à guisa de que são
perguntas para as quais ainda não temos respostas satisfatórias, mas sabemos que
encontra-se aí a origem dos diversos pagamentos efetuados, inclusive com a mão-de-
obra empregada na construção dos empreendimentos sob sua responsabilidade, fato
gerador das contribuições sociais ora constituídas. O que sabemos, de fato, é que o
contribuinte declara modestos R$ 7.200,00 nas sua DIPJ de 2010, à guisa de
faturamento bruto.
O contribuinte traz à baila um certo ‘contrato de rateio’, a fim de demonstrar que a
autuada não passa de fornecedora de mão-de-obra para o empreendimento. Por esse
instrumento, diz, disponibiliza “(...) mão de obra à Construtora do empreendimento e os
custos e despesas por ela despendidos são rateados com a Construtora”.
O instrumento contratual é bastante singelo, e pode ser lido às fls. 3.677/3.678 dos autos
digitalizados. Por ele a empresa auditada (EPS) e a empresa Data Construções e
Projetos Ltda – CNPJ 01.346.121/0001-52 – a primeira denominada ‘Centralizadora’ e
a segunda ‘Construtora’, tendo em vista os interesses comuns revelados pelos seus
objetos sociais e a coincidência dos mesmos sócios (pessoas físicas), mas sobretudo,
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

que a Construtora precisa buscar eficiência e mobilidade na alocação de mão de obra
operacional, na busca da melhor gestão de seus custos, firmam entre si um contrato cujo
objeto é “ratear parcialmente as despesas e custos de mão de obra entre os
empreendimentos imobiliários realizados pela Construtora” (cláusula 1a).
Confira-se:
(...)
Define-se no parágrafo único da cláusula primeira quais seriam os custos e despesas
solicitados pela Construtora à Centralizadora, quais sejam, a mão de obra necessária à
realização dos empreendimentos e os correspondentes tributos sobre a remuneração e
encargos trabalhistas, bem como honorários de pessoal administrativo.
No capítulo das ‘obrigações’ contratuais definidas, caberá à Centralizadora abrir as
matrículas CEI específicas para os empreendimentos imobiliários em que serão alocadas
a mão de obra requerida e apresentar as folhas de pagamento individualizadas para que
a Construtora arque com os respectivos ‘custos e despesas’, posto que estes serão de sua
inteira responsabilidade (cláusulas 2a, 3a e 4a).
Por fim, no capítulo das ‘disposições gerais’, a cláusula 7a dispõe que o rateio dos
custos acima citados estarão sempre disponíveis para a verificação da Construtora
mediante verificação das folhas de pagamento, GFIPs e GPS vinculadas às matrículas
CEI, de maneira que “(...) a CENTRALIZADORA não precisará fazer o rateio de custos
através de percentuais”.
E é tudo.
Vê-se com clareza que, embora auto-intitulado de “Contrato de Rateio de Custos e
Despesas”, o referido instrumento não passa de contrato de prestação de serviços e/ou
locação de mão-de-obra. Isso porque o contrato de rateio de despesas há de prever
exatamente isso: que as despesas sejam rateadas, não que sejam assumidas
integralmente por uma das partes. Não há qualquer rateio de custos e despesas
formalizado no contrato, nenhum percentual de rateio é previsto, sequer qualquer rateio
é formulado.
Demais disso, o contrato de rateio de despesas há que prever a concentração numa
empresa de gastos referentes a atividades de apoio administrativos comuns, que ficariam
centralizados numa empresa do grupo e teria o seu custo rateado entre as demais. Não é
o que temos aqui, quando a atividade dita descentralizada é justamente a mão-de-obra
necessária a consecução do objeto social, atividade-fim de ambas as empresas
signatárias.
Em verdade o que o instrumento contratual prediz é que a contratante denominada de
‘Construtora’ requisitará mão-de-obra à contratada denominada ‘Centralizadora’ e será
responsável por todos os custos e despesas dela inerentes, desde o pagamento dos
salários até os tributos e encargos trabalhistas dela decorrente, bem como do pessoal
administrativo e dos advogados necessários a ‘preservar os interesses das partes’. É de
se perguntar: onde o rateio? Onde os critérios razoáveis e objetivos que devem nortear
os verdadeiros contratos de rateio de despesas?
E a empresa convenente denominada Construtora ainda remunera a Centralizadora por
isso? Se ela paga todas as despesas e custos, salários, tributos, encargos e pessoal
administrativo, por que interpor uma outra empresa nessa relação contratual? Onde o
propósito negocial?
A situação evidenciada é cristalina: a empresa Data Construções contrata, com terceiros,
serviços típicos do seu ramo de atividade e os executa através da empresa autuada EPS,
a quem repassa os contratos. Enquanto a primeira possivelmente fornece os insumos, a
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

segunda responsabiliza-se pela mão-de-obra necessária à realização do empreendimento.
Logo o contrato apresentado não se amolda àqueles objeto da solução de divergência no
23, de 14/10/2013, de lavra da Coordenação Geral de Tributação (COSIT) da Receita
Federal do Brasil, e que dá o tratamento tributário adequado aos reembolsos recebidos
em decorrência de uma estrutura de compartilhamento de gastos, no âmbito da
incidência tributário do IRPJ, do PIS e da COFINS, mormente porque não há qualquer
rateio com base em critérios razoáveis e objetivos, antes o repasse integral dos custos e
das despesas inerentes a mão-de-obra alocada. Sobretudo, não se tratam de atividades-
meio das empresas convenentes, mas sim de atividades essenciais à perseguição de seus
objetos sociais, tal como a contratação de mão-de-obra especializada para a realização
de obra de construção civil.
Esclarecedor a análise contratual da DRJ de origem e perfeita a lógica aplicada
para demonstrar a responsabilidade da RECORRENTE em relação à referida obra.
Assim, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso, motivo pelo qual não merece razão os argumentos do
RECORRENTE.

Inexistência de Dolo. Da Representação Fiscal para Fins Penais
Por fim, em suas razões, a RECORRENTE alega inexistência de dolo para
configurar suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita.
Da leitura do relatório fiscal, não há qualquer imputação de dolo na conduta da
RECORRENTE, nem mesmo a aplicação de multa qualificada de 150%.
Assim, entendo que, com tais alegações, a RECORRENTE pretende discutir a
RFFP contra si lavrada.
Contudo, a análise de tais questões não compete ao CARF, conforme expõe a
Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726964/2013-75

(i)
NÃO CONHECER do recurso de ofício, em razão do limite de alçada;
(ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima, para afastar o lançamento em relação ao pagamento do aviso
prévio indenizado constantes dos Levantamentos:
 1B – AVISO PREVIO (Debcad no 51.048.718-1 – Patronal); e
 2B – CONT SEGURADO S AVISO PREVIO (Debcad no 51.048.716-5 –
Segurados)
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 5434
DF CARF MF
Original